Tribunal: TJDFT
Processo: 0746522-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746522-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: ANTONIO JOSE EWERTON COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO JOSÉ EWERTON COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. Em sua peça inicial (ID 65735923), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia, no dia 9/9/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, c/c o artigo 121, § 2o-A, inciso I; no artigo 147, caput, do Código Penal; e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a decisão impugnada carece de fundamentação, acarretando constrangimento ilegal ao paciente. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Assevera que a prisão cautelar não pode ser decretada com base na gravidade em abstrato do delito e que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade. Aponta violação ao princípio da homogeneidade, pois a soma das penas mínimas dos crimes imputados perfaz menos de 5 anos e o paciente está sendo mantido em regime mais gravoso daquele que seria fixado em caso de eventual condenação. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes. Alega a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Ao final, requer o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede o relaxamento da prisão, por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, ou, ainda, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como a monitoração eletrônica. O pedido liminar foi indeferido (ID 65746086). A autoridade coatora apresentou informações (ID 65799531). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada informou que a prisão preventiva foi revogada na audiência de instrução e julgamento realizada em 11/11/2024, com a manutenção das demais medidas protetivas e a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Por consequência, manifestou-se no sentido de que o presente writ deve ser julgado prejudicado (ID 66201067). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Conforme noticiado pela Procuradoria de Justiça (ID 66201067), na espécie, houve perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em 11/11/2024, a prisão preventiva do paciente foi revogada (ID 217354568). Confira-se: Considerando que a vítima, na presente audiência, preferiu não se manifestar sobre os fatos, o que de certo prejudicou a instrução no que toca a alguns dos fatos imputados ao réu, e considerando também que a própria vítima disse que não se sentia em risco com a soltura do réu, desde que as medidas protetivas permanecessem em vigor, porque, conforme ela mesma disse, o acusado é inclinado a beber álcool com frequência, constato que os motivos que anteriormente deram ensejo à segregação cautelar do réu não mais subsistem, em especial porque, friso, a própria vítima informou não temer por sua segurança com a soltura do réu. Por consequência, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do réu, que deve ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Ainda em prestígio ao quanto afirmado pela vítima nesta assentada, mantenho as medidas protetivas já impostas ao réu (afastamento do lar, proibição de contato com a ofendida e proibição de aproximação da ofendida a uma distância abaixo de 300 metros). Levando-se em conta o temor demonstrado pela vítima pelo fato de o réu ser afeito a ingerir bebida alcoólica, acolho o parecer ministerial e imponho ao réu, ainda, a monitoração eletrônica. A monitoração eletrônica deverá observar o PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS contados da instalação do equipamento, devendo o beneficiado dirigir-se à unidade responsável pela retirada do equipamento (CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - CIME), após o decurso do prazo, salvo eventual decisão posterior deste Juízo, que prorrogue o prazo originariamente estabelecido. O AUTUADO NÃO PODERÁ SAIR DO DISTRITO FEDERAL E/OU ENTORNO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Determino como área de exclusão o endereço da vítima: SHSN QD 501, trecho A, conjunto B, casa 24, Ceilândia Norte/DF. O CIME deverá informar este Juízo quando houver o descumprimento relacionado às zonas de exclusão. O monitorado deverá observar os seguintes direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar ao CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com o CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) abster-se de praticar ato definido como crime; i) dirigir-se ao CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; j) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo ao CIME nas mesmas condições em que o recebeu. O REQUERIDO DEVERÁ COMPARECER IMEDIATAMENTE AO CIME (SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, CEP: 71.200-032, Telefones: 3335-9434 e 3233- Horário de funcionamento: 9:00h às 19:00h) PARA COLOCAR A TORNOZELEIRA. O prazo para instalação da tornozeleira eletrônica fica prorrogado para o dia útil seguinte caso se encerre no sábado, após às 13h, domingos ou feriados. Fica o requerido intimado que na hipótese de desrespeito ao ora determinado, poderá ter a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada, com fulcro no artigo 313, III, CPP, bem como incorrerá na prática do crime descrito no artigo 24-A da LMP. Concedo ao Ministério Público o prazo de 30 dias para a juntada do laudo de eficiência e apresentação dos memoriais. Após, à Defesa para apresentação dos memoriais no prazo legal. Por fim, conclusos para Sentença. Atribuo à presente decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação e de entrega. (g.n.) Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator